Tribunal: TJMT
Processo: 1009539-66.2023.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009539-66.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (RECORRENTE), ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1009539-66.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Alessandro Gomes Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, RATIFICO a tutela provisória deferida no Id n. 136805879 e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

a) DECLARAR a nulidade dos débitos de IPVA objeto da demanda em nome do autor, referentes aos anos de 2021 e 2022, inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n. 2022936455 e n. 2023765338;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (art. 3º, da EC nº 113/2021).

Inicialmente, destaco que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído na dívida ativa, CDAs n. 2022936455, no valor de R$ 1.957,20 e 2023765338, no valor de R$ 1.895,31, referente à IPVA do ano de 2021 e 2022, do veículo HB20X, ano 2016/2017, placa QBY2714, no entanto, o veículo em questão foi vendido em 29/07/2019 e transferido em 27/09/2019 para a Sra Helena Higino Rampazo da Silva.

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, sustenta que o lançamento do débito se deu por um erro no sistema, inexistindo culpa e o dever de indenizar, por se tratar meramente de erro sistemático.

Compulsando os autos, restou incontroverso que houve a inscrição de débitos em dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso, bem como restou comprovado à transferência do veículo que gerou tais débitos, tal fato configura ocorrência de dano moral indenizável.

Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, não merece reparos, pois foi fixado em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração os valores dos débitos.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA - COBRANÇA INDEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – ACOLHIMENTO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

1- Apenas o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que objetiva a anulação de débitos de IPVA, por se tratar de crédito tributário estadual.

2- Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante.

3- Inexistindo outra forma de determinar o quantum compensatório que não o arbitramento, os critérios do julgador devem se balizar pela prudência e equidade na atribuição do valor, moderação, condições da parte ré em suportar o encargo e a não aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

4- A atualização monetária foi fixada conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE Nº. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP Nº. 1.495.146/MG (Tema 905), não havendo necessidade de alteração.

(N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024